Tribunal: STF
Processo: RE 1550713
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso extraordinário em razão da vedação prevista na Súmula 279/STF e do necessário reexame prévio de norma infraconstitucional.



    2. Sem se insurgir contra esses óbices, a parte agravante pretende o provimento do agravo interno e, consequentemente, do extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se a possibilidade de conhecimento de agravo interno quando não impugnados especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).



    5. Dada a manifesta inadmissibilidade do recurso e em sendo unânime a votação, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa se unânime o escrutínio.